Tribunal: TJES
Processo: 5000826-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANO LOPES RAMOS

AGRAVADO: LORENA FIGUEIRA SANTOS NEVES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DIGITALIZADOS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPEDIMENTO DO INÍCIO OU CURSO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os autos físicos foram digitalizados na instância de origem, de modo que desnecessária a juntada das peças obrigatórias no presente agravo de instrumento.

2. A satisfação do crédito da agravada está submetida a uma condição suspensiva, a qual, enquanto pendente, impede o início ou curso da prescrição, a teor do artigo 199, inciso I, do Código Civil.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Fabiano Lopes Ramos
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos do
cumprimento de sentença
manejado por
Lorena Figueira Santos Neves
, refutou a tese de ocorrência da prescrição.

Nas razões recursais, consta o seguinte:
i)
em 18 de maio de 2006, as partes contendoras celebraram acordo nos autos da ação nº 0033854-52.1998.8.08.0035, restando ajustado que caberia à agravada habilitar crédito de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes a alimentos inadimplidos, no espólio de Wilson Ramos, genitor do agravante;
ii)
apenas em 30 de setembro de 2016, a agravada ingressou com pedido de habilitação de crédito nos autos do inventário de Wilson Ramos;
iii)
o juízo do inventário refutou a pretensão da agravada, sob os seguintes fundamentos: não houve concordância dos herdeiros e a dívida de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é do agravante, e não do espólio;
iv)
em 17 de outubro de 2022, a agravante peticionou nos autos da ação nº 0033854-52.1998.8.08.0035, postulando fosse procedida penhora no rosto dos autos do inventário de Wilson Ramos;
v)
o agravante suscitou a ocorrência da prescrição junto ao juízo de origem, sendo sua tese rechaçada com base nos fundamentos a seguir: não corre a prescrição na pendência de condição suspensiva e é facultado ao credor habilitar seu crédito nos autos do inventário até a partilha de bens;
vi)
a condição suspensiva pode existir para o pagamento, mas não para o pedido de cumprimento de sentença ou para a efetivação de penhora no rosto dos autos;
vii)
o prazo para o cumprimento de sentença é o mesmo para o ingresso com a ação que gerou o título exequendo;
viii)
in casu
, o prazo para o cumprimento de sentença seria de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 206, § 2º, do Código Civil;
ix)
a sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes transitou em julgado em 23 de maio de 2006, de modo que a agravada teria até o dia 23 de maio de 2008 para ajuizar o cumprimento de sentença e, na hipótese de êxito, postular pela penhora no rosto dos autos;
x)
o cumprimento de sentença foi manejado em 17 de outubro de 2022, quando decorrida há muito a prescrição;
xi)
deve ser reformada a decisão recorrida e, ato contínuo, extinto o cumprimento de sentença (id. 7132618).

Em sede de contrarrazões, a agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso, pois não teria o agravante instruído-o com cópia das peças obrigatórias. No mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo, sob o argumento que não corre prescrição pendendo condição suspensiva (id. 7854934).

O agravado se manifestou quanto a preliminar suscitada pela agravante (id. 8191159).

1. Da Preliminar

Alega a agravada que o recurso não merece sequer ser conhecido, porquanto não teria o agravante instruído a petição com cópia das peças descritas no artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ocorre que os autos físicos foram digitalizados na instância de origem, de modo que desnecessária a juntada das peças obrigatórias no presente agravo de instrumento.

Desse teor, o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS [...].
Em virtude dos autos digitais, desnecessária a juntada dos documentos previstos no art. 1.017 do CPC. Preliminar rejeitada
[...]”

(TJES, AI nº

5001866-56.2023.8.08.0000, Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJe 10/04/2024).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2. Do Mérito

Perlustrando os autos, verifico que, em 18 de maio de 2006, as partes celebraram acordo nos autos da ação nº 0033854-52.1998.8.08.0035, restando ajustado o seguinte:

“4) A representante legal das alimentadas renuncia parte das dívidas alimentares do requerido, devendo o saldo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ser habilitado como crédito no espólio de Wilson Ramos, genitor do Sr. Fabiano Lopes Ramos, ficando a Sra. Lorena Figueira Santos Neves credora do referido valor” (fl. 01 do id. 7132630).

A despeito do que o precitado acordo possa sugerir, a agravada não é credora direta do espólio de Wilson Ramos, mas sim do agravado. Tanto é verdade que seu pedido de habilitação restou indeferido pelo juízo sucessório, levando-a a requerer, no bojo da ação em que celebrado o acordo, fosse procedida penhora no rosto dos autos do inventário de Wilson Ramos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça vaticina que “o credor individual de herdeiro inadimplente não detém legitimidade ativa
ad causam
para solicitar habilitação de crédito em inventário, devendo buscar as vias ordinárias para a discussão de seu crédito” (REsp nº 1.985.045/MS, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe de 19/05/2023).

Defronte tal quadra, é necessário que haja a partilha de bens no inventário de Wilson Ramos para que a agravada possa subtrair do quinhão do agravante aquilo que, por força de acordo, lhe é devido. A satisfação do crédito da agravada, pois, está submetida a uma condição suspensiva, a qual, enquanto pendente, impede o início ou curso da prescrição, a teor do artigo 199, inciso I, do Código Civil.

Não resta prescrita, portanto, a pretensão satisfatória da agravada.

Ante o exposto,
conheço
o agravo de instrumento e, no mérito, a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.